Tribunal: TJSP
Processo: 1049962-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que julgou a ação improcedente. Irresignação da autora que prospera. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ré-apelada que não comprovou a existência da contratação a dar lastro às cobranças pelos serviços

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que julgou a ação improcedente. Irresignação da autora que prospera. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ré-apelada que não comprovou a existência da contratação a dar lastro às cobranças pelos serviços supostamente prestados. Reconhecimento da inexistência dos débitos que se impõe. Danos morais. Valor indevidamente exigido pela ré que se revela vultoso (R$ 2.402,80 – fls. 24 e 25), considerando-se a hipossuficiência financeira do consumidor frente à fornecedora. Ademais, a dívida foi registrada nos órgãos de proteção ao crédito, no que ficou configurado o dano moral "in re ipsa". Assim, arbitra-se o valor da indenização em R$ 10.000,00, valor este que está em consonância com julgados desta Colenda Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.